Tribunal: TCU
Processo: 006.053/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0237442-43, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 613260, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UM COMPLEXO DESPORTIVO (no da TCE no sistema: 2465/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6161/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 006.053/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gleydson Resende da Silva (XXX.092.452-XX); Raimundo Nonato e Silva (XXX.034.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Gleydson Resende da Silva; Ludmila Rufino Borges Santos (17241/OAB-MA) e Janelson Moucherek Soares do Nascimento (6499/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Barão do Grajaú - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.